Tribunal: TJSP
Processo: 1003255-34.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Usucapião extraordinária. Imóvel usucapiendo que se considerou inserido em parcelamento irregular. Inexistência, porém, e em tese, de óbice à ação de usucapião, forma originária de aquisição. Situação, ademais, consolidada há décadas. Extinção afastada. Sentença anulada. Recurso provido.